Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PODERES AO PROCURADOR SUBSCRITOR. REJEIÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A apresentação de substabelecimento sem reserva de poderes e a juntada de procuração constituindo novo procurador juntados no momento da oposição dos embargos de declaração apresentam efeitos para os atos seguintes do processo, de forma que não se pode deixar de conhecer o recurso se, no momento da interposição do recurso, a procuradora signatária da peça dos embargos de declaração possuía poderes para tanto. Preliminar rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos embargantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pelo não conhecimento da prejudicial de decadência suscitada, ao fundamento de que do direito de anular o negócio jurídico em nada obsta a análise da pretensão de revisão das cláusulas contratuais, dentre as quais a que aplicou o abatimento da cláusula penal nos termos do art. 413 do CCB.
4. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para não conhecer da prejudicial aventada pelos apelantes/embargantes concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste Tribunal de Justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
5. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem a demonstração de os embargos de declaração serem manifestamente protelatórios e de sua interposição resultar dano processual efetivo para a parte embargada.
7. Preliminar de não conhecimento afastada, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.